Tribunal: TJPA
Processo: 0007862-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007862-40.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇO DE ABONO SALARIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. PEDIDO DE MAJORAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. nº 2005471, pág. 2/14), interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de incorporação de abono salarial com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0007862-40.2014.8.14.0301), ajuizada por
ADILSON SILVA PINHEIRO
.

Consta dos autos que o autor ajuizou a ação acima mencionada com o intuito de obter o abono salarial que adquiriu enquanto encontrava-se na ativa, pelo que requereu a incorporação definitiva do abono à sua remuneração.

Às fls. (id. 2005468, pág. 2/13) o juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo o pedido do autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo Autor, eis que deferido o benefício da justiça gratuita pleiteado.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em razão do benefício da justiça gratuita concedido, art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, alega que o juiz de piso equivocou-se na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois os fixou em patamar irrisório, desconsiderando os parâmetros do artigo 85 do CPC/15, pelo que requer a reforma da sentença, para que os honorários sejam majorados de acordo com os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/15.

Ademais, arguiu a ocorrência de litispendência, em razão do apelado ter ajuizado Mandado de Segurança, processo nº 0002324-49.2012.814.0301, cuja causa de pedir e pedido são idênticos aos da presente ação.

Às fls. (id. 2005474, pág. 2/6), o apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença proferida nos autos no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Às fls. (id. 2094352, pág. 1/6), o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para que fosse reconhecida a ocorrência de litispendência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, serão aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de litispendência em relação ao Mandado de Segurança, processo nº 0002324-49.2012.814.0301, cuja distribuição ocorreu em 26.01.12, bem como se os honorários advocatícios necessitam ser majorados.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que ocorre a
litispendência
quando se repete ação que está em curso, conforme pVreceitua o §3º, do art. 337, do NCPC. Nestes termos, entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior ainda em curso e a posta sob análise, a
tríplice identidade
: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (§2º, do art. 337, do NCPC).

Sobre o tema, leciona o eminente jurista Nelson Nery Junior, na obra
Código de Processo Civil Comentado
. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 503, o seguinte:

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem que ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária.”

Por conseguinte, a litispendência é pressuposto negativo ao ajuizamento de determinada demanda, cuja presença obsta o exame de mérito do processo posterior.

No presente caso, consultando o Sistema Libra deste egrégio Tribunal, constatei que, efetivamente, o ora apelado, antes de ajuizar a Ação Ordinária de incorporação de abono salarial com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0007862-40.2014.8.14.0301), já havia impetrado Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº 0002324-49.2012.814.0301), o qual foi distribuído ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

Observa-se que, tanto na Ação Ordinária como no Mandado de Segurança, o Senhor Adilson Silva Pinheiro, ora apelado, pleiteia a incorporação de abono salarial.

As partes estão devidamente identificadas e correspondentes tanto na ação de primeiro grau quanto no
writ.
O pedido também é idêntico, qual seja, o deferimento da incorporação do abono salarial.

Quanto à causa de pedir, observa-se que, o ora apelado, nas duas ações, argumenta sobre o caráter permanente do abono salarial, argumentando que através do Decreto n. 2.836/98 e n. 2.209/97 foi concedido o benefício aos militares, razão pela qual requereu o pagamento nas duas ações.

Portanto, verifica-se a ocorrência da litispendência no caso dos autos.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO.
Tendo em vista a existência de duas ações em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o critério eleito pelo legislador para induzir a litispendência é a citação válida, nos termos do art. 219, do CPC. Impõe-se o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70052695699, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/02/2013)

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Haverá litispendência quando se repete ação que está em curso. Entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior já em curso e a posta sob análise, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, resta configurada a litispendência, razão pela qual a extinção do mandamus é medida que se impõe.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO PELA LITISPENDÊNCIA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Mandado de Segurança Nº 70044164853, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 21/10/2011)”

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que o valor fixado atende os requisitos mostra-se razoável, além de se encontrar dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Com relação ao pedido de condenação de litigância de má fé, em que se pese o reconhecimento da litispendência, não vislumbro que o apelado tenha agido de má-fé ao ajuizar a segunda demanda, pelo que deixo de condená-lo ao pagamento de multa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para julgar extinto o processo, com base no art. 485, inciso V, do CPC/2015, ante a ocorrência de litispendência.

À Secretaria da Seção de Direito Público e Privado, para as providências cabíveis.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2020